Tribunal: TJES
Processo: 5000316-68.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000316-68.2022.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: BRUNO DE SOUZA SABINO
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Segundo o recorrido, a apelação interposta não deve ser conhecida, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. PENSÃO POR MORTE. CONTINUIDADE DE PAGAMENTO A FILHO MAIOR INVÁLIDO. COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELO RGPS (INSS) E BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL (IPAJM). POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz o não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170185060, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, os fundamentos jurídicos invocados pela apelante são os mesmos anteriormente suscitados em contestação e rejeitados pela sentença, razão pela qual não há que se falar em violado o princípio da dialeticidade recursal.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em analisar a exigibilidade de débito apurado mediante a constatação de fraude em medidor de consumo de energia elétrica.

Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 699),
é possível o corte no fornecimento de energia, por fraude ao medidor,
desde que observado o direito ao contraditório e à ampla defesa
,
sendo indevida a suspensão e a cobrança unilateral pelo serviço de energia elétrica, de forma estimativa, bem como, a averiguação unilateral do débito imputado ao consumidor
,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)

1. A concessionária sustenta que qualquer débito, atual ou antigo, dá ensejo ao corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, o que inclui, além das hipóteses de mora do consumidor, débitos pretéritos relativos à recuperação de consumo por fraude do medidor. In casu, pretende cobrar débito oriundo de fraude em medidor, fazendo-o retroagir aos cinco anos antecedentes.

TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA

2. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (atualmente 1036 e seguintes do CPC/2015), admitiu-se a seguinte tese controvertida: "a possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço". PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE CORTE DE ENERGIA POR FALTA DE PAGAMENTO.

3. São três os principais cenários de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e
c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor).

4. O caso tratado no presente recurso representativo da controvérsia é o do item "c" acima, já que a apuração de débitos pretéritos decorreu de fato atribuível ao consumidor: fraude no medidor de consumo. (...)

CORTE ADMINISTRATIVO POR FRAUDE NO MEDIDOR

8. Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu,
é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
.
(...)”

“
RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA

9. Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida.

12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo.

13. Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança.

14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço.

TESE REPETITIVA

15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.
[...]

19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ. REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

O procedimento para recuperação do consumo de energia elétrica não faturado em razão de irregularidade no sistema de medição encontra-se previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, que assim dispõe:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

[...]

§6º. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001,
preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º
. (Redação dada pela RES. ANEEL 479, de 03.04.2012).

§7º. Na hipótese do §6º,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência
, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado

Este egrégio Tribunal de Justiça possui o firme entendimento no sentido de que
“
o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária,
não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude
[...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

No mesmo sentido
: TJES, Classe: Apelação Cível, 011190007770, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022; TJES, Classe: Apelação Cível, 061180016323, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 12/08/2021; TJES, Apelação n.º 005170008030, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, J 08/10/2019, DJ 25/10/2019)

In casu
, a violação ao disposto no sobredito art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL se mostra evidente, como bem ressaltado pela magistrada sentenciante, senão vejamos:

“Constam nos autos que o débito executado é aquele referente ao TOI nº 9601840, em razão de suposta irregularidade que impedia o registro correto do consumo de energia elétrica, no período compreendido de 16/09/2018 a 16/09/2021.

Nota-se que a requerida traz aos autos, por ocasião da sua contestação, o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (ID 14448281 – pág. 01), o qual constatou um desvio antes da medição através de eletroduto de entrada, expedido no nome de Bruno de Souza Sabino, no entanto, não há identificação ou assinatura do responsável.

De igual, os documentos “levantamento da carga instalada”, “comunicado de substituição de medidor” e “ comunicado de não conformidade” (ID 14448281 – pág. 02/04), não há registro de recebimento pelo autor, eis que consta informação “AUSENTE”.

Conclui-se, assim, que o Termo de Ocorrência de Inspeção e a retirada do medidor de energia elétrica
foram realizados de forma unilateral pela empresa requerida, sem prévia comunicação a quem quer que seja
.

Em sua contestação a empresa requerida prestou-se a juntar documentos extraídos de seu sistema interno, portanto, produzidos unilateralmente.
No entanto, não trouxe aos autos outro documento hábil a demonstrar a realização da perícia e apuração de eventual quantia devida pelo autor, com a devida participação no momento da inspeção.
[...]

Denota-se que a Resolução 414/2010 da ANEEL, especificamente em seu art. 129, prevê que na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. Para tanto, ao iniciar regular procedimento de apuração deve, dentre outras formalidades, permitir ao usuário exercer o direito ao contraditório e ampla defesa.

In casu, conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (ID 14448281), o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade, ora Requerente, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados – nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos –, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Desta forma, ao não proceder na forma da resolução pertinente, torna-se imprestável a perícia/verificação realizada unilateralmente pela concessionária demandada, uma vez que não foram observados os ditames da aludida Resolução.

Além disso, importante mencionar que o §7º, do artigo 129, da resolução 414/2010 estabelece que havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor de energia a distribuidora “
deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
”.

Conclui-se, portanto, que não se trata de uma faculdade da empresa demandada, mas de imposição legal no sentido de ser imprescindível a realização de perícia por profissional devidamente habilitado (engenheiro)
, observando-se todo o conjunto de normas traçadas pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL [...]

Desta forma, para que haja a caracterização da irregularidade apontada pela ré na unidade consumidora, não se mostra suficiente a simples lavratura unilateral do Termo de Ocorrência de Irregularidade, incorrendo a mesma em irregularidade procedimental, pelo que não há como se reconhecer como devido valores oriundos da recuperação de energia (multa), totalizando R$ 8.205,52 (oito mil e duzentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos), referente ao consumo não registrado durante o período compreendido entre os dias 16.09.2018 a 16.09.2021 (ID 13267663).”

Ora, como se vê, os precitados §§6º e 7º do art. 129 da resolução foram claramente olvidados, porquanto não foi dado ao apelante, que se encontrava ausente da unidade consumidora no momento da emissão do TOI, o direito de contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica.

Destarte, tem-se por imperiosa a manutenção da anulação do TOI, na medida em que, sendo negada a violação do medidor de energia elétrica pelo responsável, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não se afigura suficiente para caracterizar a alegada irregularidade no medidor.

Outro não é o entendimento do STJ e desta Corte:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. ALEGADA APURAÇÃO UNILATERAL. CONDUTA NÃO VERIFICADA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo.
[...]

(REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] I

II. O Tribunal de origem, em consonância com a jurisprudência desta Corte, concluiu pela ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão de débito decorrente de suposta fraude no medidor de energia, apurada, unilateralmente, pela concessionária. A propósito: "O entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da ilegitimidade do corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes. Súmula nº 83/STJ"
(STJ, AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013).

APELAÇÃO CÍVEL – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVAR AS FORMALIDADES DA RESOLUÇÃO 414⁄2010 DA ANEEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
para se apurar o valor devido, visando à regularização da cobrança instituída em razão de irregularidades encontradas no medidor, se porventura o usuário venha a discordar, a Resolução nº 414⁄2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de processo administrativo (art. 133, §§ 1º e 2º) valendo salientar que é essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo.

3. A Resolução nº 414⁄2010 da ANEEL, especificamente em seu art. 129, prevê que “na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”.

4. In casu, conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade, ora apelante, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados – nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414⁄2010 da ANEEL
. [...]

(TJES, Classe: Apelação nº 64130013903, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA - Relator Substituto: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2017, Data da Publicação no Diário: 05/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários sucumbências em sede recursal para 18% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DA RESOLUÇÃO 414⁄2010 DA ANEEL. FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE
.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
A mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar de ausência de dialecidade rejeitada.

2)
Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 699), é possível o corte no fornecimento de energia, por fraude ao medidor, desde que observado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sendo indevida a suspensão e a cobrança unilateral pelo serviço de energia elétrica, de forma estimativa, bem como, a averiguação unilateral do débito imputado ao consumidor.

3)
O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude. Precedentes TJES.

4
)
Tem-se por imperiosa a anulação do TOI quando, sendo negada a violação do medidor de energia elétrica pelo responsável pela unidade consumidora, a inspeção técnica seja realizada unilateralmente pela concessionária.

5)

Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, negar provimento ao recurso.